Tribunal: TJSP
Processo: 1058561-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção de proventos e pensões. Hipótese distinta daquela constante no RE no 603.451/SP. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1058561-74.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

Aposentado/pensionista de ex-funcionário da antiga FEPASA. Pagamento do piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos. Inadmissibilidade. Lei Estadual no 9.343/96 que institui mera obrigação derivada de complementação de proventos e pensões. Hipótese distinta daquela constante no RE no 603.451/SP. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058561-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEISA
JORDÃO ALVES LEITE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058561-74.2019.8.26.0053 -Voto no 18.152 - R
2
Apelação no 1058561-74.2019.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Neisa Jordão Alves Leite
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Renata Pinto Lima Zanetta
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.152
Ementa:
Aposentado/pensionista de ex-funcionário da
antiga FEPASA. Pagamento do piso salarial de
2,5
(dois
e
meio)
salários-mínimos.
Inadmissibilidade. Lei Estadual no 9.343/96 que
institui
mera
obrigação
derivada
de
complementação de proventos e pensões.
Hipótese distinta daquela constante no RE no
603.451/SP. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 239/243, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Neisa Jordão Alves Leite contra o
Estado de São Paulo, na qual a autora pede o pagamento do piso salarial
de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, nos termos do Contrato Coletivo de
Trabalho de 1995/1996.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando o direito ao piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido
por Contrato Coletivo de Trabalho. Argumenta com o RE no 603.451/SP (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058561-74.2019.8.26.0053 -Voto no 18.152 - R
3
247/265).
O recurso foi processado e respondido (fls. 268/286).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A prescrição resolve-se nos termos da Súmula de no 85
do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão somente a
prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da propositura
da ação.
A obrigação assumida pelo Estado de São Paulo é a de
complementação dos proventos de aposentadoria ou pensão devida aos
ferroviários ou seus pensionistas em decorrência das disposições da Lei no
9.343/96.
No entanto, não se trata de obrigação dotada de
autonomia jurídica e econômica em relação àquela de pagamentos dos
vencimentos do pessoal da ativa, mas sim de obrigação derivada, tanto que
é qualificada de complementação.
Desse modo, não é possível a pretensão de reajuste do
complemento de aposentadoria ou de pensão sem a demonstração de que
a remuneração do pessoal da ativa, que serve de paradigma, não vem
sendo observada.
Não se desconhece que o Contrato Coletivo de Trabalho
de 1995/1996 garantiu o pagamento do piso salarial de 2,5 salários
mínimos, o que, conforme já decidiu o C. STF nos autos do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 603.058/SP, não pode ser obstado
sob os fundamentos de indevida vinculação de pagamento ao salário
mínimo à luz do disposto no art. 7o, inciso XIII, da Constituição Federal e de
ofensa aos ditames da Súmula Vinculante de no 04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058561-74.2019.8.26.0053 -Voto no 18.152 - R
4
Contudo, uma coisa é a garantia do piso salarial prevista
na norma contratual, o que constitui direito adquirido, e outra bem distinta é
a sua projeção além do período de abrangência temporal, que já não se
circunscreve no campo do direito adquirido, nem mesmo em razão do
disposto nos art. 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto no
3.530/59).
Nesse sentido é a orientação que prevalece nesta E. 4a
Câmara1, e da qual o caso concreto não autoriza se afastar.
Registre-se que não se trata aqui de decidir a respeito da
base de cálculo da vantagem tendo como paradigma a decisão do C. STF
nos autos do Recurso Extraordinário no 603.451/SP.
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Em razão da sucumbência recursal, em substituição à
verba honorária adotada no julgado, os honorários advocatícios ora são
fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da
justiça.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
1 Apelação n° 0617228-96.2008.8.26.0053, relator o Desembargador Ricardo Feitosa.
Apelação n° 0035139-05.2010.8.26.0053, relator o Desembargador Ferreira Rodrigues.
Apelação n° 0023053-65.2011.8.26.0053, relator o Desembargador Paulo Barcellos Gatti.
Apelação n° 0034508-61.2010.8.26.0053, relator o Desembargador Osvaldo Magalhães.